Tribunal: TJSP
Processo: 2223728-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Insurgência contra decisão que unificou as penas e impôs regime fechado ao Paciente – Remédio constitucional usado de maneira indiscriminada – Via eleita inadequada, que não serve como sucedâneo recursal para decisões proferidas em processo de execução criminal – Impetração não conhecida.